Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERESSE INDIVIDUAL. ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre (CPC, art. 119, parágrafo único).
3. Inexiste interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa de interesse individual de advogado, na condição de assistente simples. Precedente.
4. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).
5. Não prevalece a ordem de preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais diante das penhoras no rosto dos autos, na medida em que foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiros.
6. Recurso conhecido e não provido.